Tribunal: CARF
Processo: 13840.000580/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13840.000580/2010-75
ACÓRDÃO
2002-008.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO XAVIER DE CAMPOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÃO.
As despesas médicas são dedutíveis da base de cálculo do imposto, desde
que o contribuinte comprove que o serviço foi prestado a ele ou a s
eus dependentes, bem como que o pagamento foi por ele suportado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000580/2010-75
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 16/08/2010, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2008, Ano Calendário
2007, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 1.178,01, acrescido de multa de
oficio de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 6.000,00, referentes às despesas
declaradas à prestadora de serviços Maura Beraldi Calmasini. Os recibos
apresentados não foram aceitos como idôneos (valores elevados, ausência de
prova bancária e alegação de pagamento em dinheiro).
Inconformado com a glosa, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva
de fls. 3, acompanhada de documentos, alegando que não foi intimado para
apresentar os documentos relativos às despesas médicas. Requer a retificação do
lançamento.
É o relatório.
A 20a Turma de Julgamento da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000580/2010-75
3
VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O
litígio
recai
sobre
a
dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 6.000,00, referentes às despesas
declaradas à prestadora de serviços Maura Beraldi Calmasini. Os recibos apresentados não f
oram aceitos como idôneos (valores elevados, ausência de prova bancária e alegação de pa
gamento em dinheiro).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

Independentemente de o contribuinte ter sido ou não intimado a apresentar a
comprovação das despesas informadas em sua declaração de ajuste anual, a
partir do lançamento do crédito tributário, lhe foi dada oportunidade, no prazo de
trinta dias, para fazer a referida comprovação. Nesse prazo, o notificado
apresentou sua impugnação entendendo ser suficiente para elidir o lançamento
de crédito tributário. Dessa forma, não vislumbro qualquer cerceamento ao
direito do contraditório e da ampla previstos pela Constituição Federal.
Quanto à dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o,
estabelece:
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas: (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000580/2010-75
4
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Já o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução de despesas médicas na declaração está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de simples
recibos, ainda que autenticados. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
A glosa de R$ 6.000,00 refere-se aos pagamentos declarados à prestadora de
serviços Maura Beraldi Calmasini. Para comprovar tais despesas o impugnante
acosta os recibos de fls. 14/16 que serão a seguir analisados.
Os 7 recibos emitidos pela profissional em questão não serão aceitos pois contém
as seguintes irregularidades: os valores de alguns recibos são bastante elevados
para simples descrição do serviço (tratamento odontológico); não informam
quem foi o beneficiário do suposto tratamento; não informam a inscrição do
prestador de serviços em seu respectivo conselho de classe profissional; e não
trazem o endereço do prestador de serviço, contrariando o disposto no inciso III, §
2o, art. 8o da Lei no 9.250/95.
No presente caso, o impugnante apenas reapresentou cópias dos recibos médicos
que, além de não conterem os requisitos formais exigidos pela legislação
tributária, vieram desacompanhadas de exames, prescrição médica, laudos,
odontogramas, etc, ou ainda, de qualquer outro documento comprobatório da
transferência da quantia declarada aos profissionais em questão (cópias de
cheques, extratos bancários), conforme já havia sido ressaltado pela autoridade
fiscal.
Desta forma, diante do fato que os comprovantes apresentados não contemplam
todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, caberia ao impugnante, com a
finalidade de lograr êxito no restabelecimento da dedução pleiteada, ter carreado
aos autos documentos que reforçassem a convicção de que de fato houve a
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.498 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13840.000580/2010-75
5
prestação dos serviços correspondentes, com a identificação do beneficiário
(paciente), bem como o seu efetivo pagamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 54
DF CARF MF
Original